Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a autora registrou ciência da sentença por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica) no dia 26/08/2021, findando-se o decêndio em 13/09/2021, nos termos do artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Verifica-se, outrossim, que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. A recorrente, além de interpor o recurso inominado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias úteis (16/09/2021), deixou comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei (ID 29624415)
5. Dessarte, o não conhecimento do presente recurso em razão da intempestividade e da deserção é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.